Tribunal: CARF
Processo: 10850.910286/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.910286/2009-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.383 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
GV HOLDING S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DA ITABENS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a
maior que entende a recorrente ter feito indevidamente a título de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS), não homologado pela autoridade competente
sob o argumento de que o recolhimento informado como origem do crédito já estaria alocado
para o pagamento de outros débitos.
Por economia processual e por retratar de maneira clara e concisa a realidade dos
fatos, reproduzo o Relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição de fls. 21/24, retificado
pelo Pedido de fls. 25/28, de crédito da Cofins de agosto de 2001, no valor de
R$13.725,87, combinado com Declaração de Compensação de fl. 15, retificada pela
Declaração de fls. 16/20.
A DRF de São José do Rio Preto (SP), por meio do despacho decisório de fls. 42/43,
indeferiu o pedido e não homologou a compensação, sob o seguinte fundamento:
“constatou-se que na data de transmissão do PER/DCOMP original já estava
extinto o direito de utilização do crédito, por terem se passado mais de cinco anos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10850.910286/2009-22
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.910286/2009-22

entre a data de arrecadação do DARF informado no documento retificador em
análise e a data de transmissão do PER/DCOMP original.”
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2/12, alegando falta de aprofundamento da investigação dos fatos, o que contraria
o art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, que prevê seja determinada a
realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja
verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das
informações prestadas. Tivesse sido adotado tal expediente, o pedido teria sido
demonstrado e, conseqüentemente, deferido.
No tocante ao que chamou de “tempestividade do procedimento adotado pela empresa”,
argumentou que, em se tratando de recolhimento efetuado em 15/10/2001, o prazo para
“aproveitar o crédito por ela requerido” se encerraria em 15/10/2006, a teor do art. 168,
I do CTN. A autoridade a quo por sua vez, ao analisar apenas a declaração de
compensação, considerou a data de seu envio, 28/11/2008, e concluiu pela
intempestividade do procedimento.
Porém, na presente situação é aplicável o disposto no art. 34, § 10, da Instrução
Normativa RFB no 900/2008, segundo o qual o sujeito passivo pode apresentar DCOMP
de crédito decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos, desde que referido
crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento apresentado à
RFB antes do transcurso do referido prazo. Tendo apresentado pedido de restituição do
crédito em questão em 26/12/2005, não restam dúvidas sobre a tempestividade da
compensação.
Passou a tratar da ampliação da base de cálculo pelo art. 3o, § 1o da Lei no 9.718, que foi
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 390.840/MG (daí o
fundamento do pedido), do qual transcreveu a ementa, bem como em outros REs (citou
números). Acrescentou que a matéria já foi julgada com repercussão geral no RE no
585.235, de 10/09/2008, e que “será objeto de súmula vinculante”, conforme trecho do
voto do Ministro Cezar Peluso, que transcreveu.
Advogou a aplicação do entendimento do STF pelas autoridades fazendárias, mesmo em
se tratando de decisões proferidas em sede de controle difuso de constitucionalidade,
invocando precedentes do extinto Conselho de Contribuintes e o art. 26-A, § 6o, I, do
Decreto no 70.235/1972, com a redação da Lei no 11.941/2009.
Mencionou o Regimento Interno do antigo Conselho de Contribuintes, cujo art. 19
previa a vinculação de seus julgamentos às decisões proferidas pelo Supremo, o que
reforça o entendimento de que a inconstitucionalidade em questão deva ser aplicada
pelas autoridades fazendárias.
Por fim, reiterou fazer jus ao crédito pleiteado no PER/DCOMP, por se tratar de
contribuição calculada sobre receita que não integra seu faturamento.
Apresentou, anexa à manifestação, planilha demonstrativa e cópia do livro razão do
período correspondente ao pedido.
Apreciada por esta Turma, a manifestação de inconformidade foi julgada procedente em
parte (acórdão de fls. 61/64), afastando-se a decadência do pedido e determinando a
análise das demais condições referentes ao pedido de restituição e declaração de
compensação.
Em nova análise do presente, conforme despacho decisório de fls. 146/150, a DRF em
São José do Rio Preto explicou que o recolhimento aqui tratado, no valor de
R$13.725,87 referente a agosto de 2001, já fora objeto de apreciação em outro processo,
de no 10850.721.346/2011-59 (fls. 127/135), no qual foi reconhecido o direito creditório
no montante de R$ 261,05, utilizado para compensar parcialmente débito nele
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.910286/2009-22

informado. Tal apreciação foi contestada pela contribuinte, tendo sido julgada
improcedente a manifestação de inconformidade por esta mesma Turma (fls. 137/145).
Cientificada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls.
179/187, na qual discorreu sobre seu pedido, informando que o reconhecimento parcial
do direito creditório, no processo no 10850.721.346/2011-59, já estava sendo
devidamente contestado por meio de recurso voluntário. Assim, existe “prejudicialidade
entre estes processos justamente pelo fato das matérias neles discutidas estarem
invariavelmente relacionadas, ou seja, o deferimento daquele pedido de restituição é
requisito essencial para a homologação desta declaração de compensação”. Por essa
razão, a exigibilidade do créditomdeve permanecer suspensa, bem como deve se
aguardar o desfecho daquele processo para o deslinde do presente.
No mais, reiterou os argumentos apresentados na manifestação anterior”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP
(DRJ/Ribeirão Preto) considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada
no Acórdão no 14-48.572 - 4a Turma da DRJ/RPO (doc. fls. 402 a 407)1, por meio do qual o
colegiado entendeu que a recorrente não teria comprovado a existência do direito creditório
informado no PER/DCOMP.
A empresa foi regularmente cientificada da decisão de primeira instância em
27/02/2014, pelo recebimento, nesta data, da Intimação s/n, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em São José do Rio Preto - SP, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls.
449). Os julgadores de piso consideraram improcedente a Manifestação de Inconformidade
formalizada, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/08/2001
AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Cofins e da Contribuição
para o PIS/Pasep, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em recurso
extraordinário, não gera efeitos erga omnes, sendo incabível sua aplicação a
contribuintes que não façam parte da respectiva ação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Inconformada, a recorrente formalizou tempestivamente o seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 410 a 434) em 25/03/2014, como se extrai do carimbo de recebimento aposto pela
unidade preparadora na primeira folha da peça recursal. Em seu apelo, a empresa reitera a
essência do que havia abordado em Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
i.
formalizou pedido de restituição/compensação de valores indevidamente
recolhidos a título de Contribuição para o PIS e referentes ao período de
apuração de agosto de 2001, decorrentes de inclusão indevida na base de

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.910286/2009-22

cálculo de receitas estranhas ao conceito de faturamento, com base no art.
3°, § 1°, da Lei n° 9.718/98, declarado inconstitucional pelo STF;
ii.
o presente processo estaria vinculado ao processo n°10850.721346/2011-
59, porque o crédito utilizado para efetuar as compensações objeto do
presente processo teria sido formalizado por meio de pedido de restituição
pleiteado naquele processo, de forma que a decisão daquele processo
interferirá totalmente na decisão exarada neste;
iii.
não teria sido intimada a prestar quaisquer esclarecimentos a respeito da
higidez de seu crédito mas, “pelo contrário, uma vez requerida, pela
contribuinte, a produção de prova pericial e a realização de diligências a
fim de que se constate a higidez de seu crédito, este pleito restou
indeferido, posto que foram consideradas desnecessárias, tanto pelo Sr.
AFRFB, quanto pelo Acórdão colegiado, ora recorrido”;
iv.
segundo a decisão recorrida, como a DCTF confessava débito de valor
igual ao da compensação do pedido de restituição, não existiria o crédito
pleiteado, alegando indiretamente, dessa forma, que deveria ter retificado a
DCTF para comprovar o crédito pleiteado, mas é inconteste que a DCTF
não é o único meio de prova da existência de crédito passível de
restituição, pois nem o art. 165 do CTN nem o art. 74 da Lei n° 9430/1996
condicionam o reconhecimento do crédito à retificação de declarações, de
forma que trata-se de formalidade que não pode se sobrepor ao direito
substantivo;
v.
pelo princípio da verdade material, é dever da Administração realizar uma
análise ampla de todas as minúcias da situação para descobrir toda a
situação fática e aplicar a norma de forma correta e eficaz, mas, na
presente situação, as autoridades julgadoras não cumpriram com esse
dever, apegando-se a formalidades que não são exigidas pela lei;
vi.
a falta de retificação de uma declaração não teria o condão de tornar
devido o que é indevido, de forma que “o direito ao aproveitamento do
crédito é corolário do princípio da leqalidade. Isto porque, se os créditos
correspondem a recolhimentos realizados indevidamente pela recorrente,
o descumprimento de obrigação acessória não pode impedir o direito a
seu aproveitamento, sob pena de enriquecimento ilícito fazendário”;
vii.
no que diz respeito à comprovação do seu direito creditório, salienta que,
“além das declarações de compensação, apresentou Planilha de cálculo e
livro diário, referente ao período sub judice, de forma que os documentos
juntados em sua manifestação de inconformidade são suficientes para
comprovar o direito de crédito alegado. Isso porque o valor da
contribuição em foco recolhida indevidamente sobre as receitas
financeiras está devidamente lastreado nas receitas financeiras
destacadas no balancete anexado à manifestação de conformidade” e
ainda que “o Livro Diário é documento obrigatório para as pessoas
jurídicas, sendo que a sua correta contabilização é obrigatória para
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.910286/2009-22

diversos atos da pessoa jurídica, possuindo, inclusive, força probante
para recolhimento das estimativas em caso de pessoa jurídica optante
pelo lucro real mensal”;
viii.
na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS somente deveriam
ter sido incluídos pela recorrente os valores correspondentes ao seu
faturamento, ou seja, os ingressos que correspondem às suas receitas das
vendas de mercadorias e da prestação de serviços, dada a
inconstitucionalidade do artigo 3°, § 1°, da Lei n° 9718, já declarada pelo
Supremo Tribunal Federal em decisão plenária definitiva, bem como em
recurso em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria.
Se amparando nesses argumentos, a recorrente “requer que o seu recurso seja
conhecido e provido, reformando-se o v. acórdão recorrido, com o reconhecimento do direito à
plena restituição da COFINS calculada sobre receitas estranhas ao conceito de faturamento,
diante da inconstitucionalidade do artigo 3°, parágrafo 1°, da Lei n. 9718/98, declarada pelo
Supremo Tribunal Federal e já reconhecida pela jurisprudência administrativa.
Consequentemente, postula que seja homologada a compensação atrelada ao presente pedido”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.910286/2009-22

Análise do mérito
O litígio em tela se instaura com Manifestação de Inconformidade formalizada
pela recorrente em decorrência da homologação apenas parcial da compensação declarada na
DCOMP no 10951.56064.261009.1.7.04-4560, de 26/10/2009 (doc. fls. 016 a 020).
Com base nesse documento, a empresa informou ter realizado recolhimento a
maior de COFINS, oriundo de pagamento efetuado por DARF de 15/10/2001 e resultante de
saldo credor do PER no 00582.25075.261205.1.2.04-8503, de 26/12/2005 (doc. fls. 021 a 024),
em montante de R$ 13.725,87. A partir desse crédito, espera compensar débitos de CSLL
relativos ao período de apuração OUT/2008.
Após a emissão de um primeiro Despacho Decisório eletrônico que não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de que já estaria extinto o direito de
utilização do crédito, pelo transcurso de cinco anos entre a data de arrecadação do DARF e a
data de transmissão do PER/DCOMP original, e tendo a decisão denegatória sido afastada em
julgamento de primeira instância, como relatado, o pleito foi novamente indeferido em uma nova
avaliação da autoridade competente. Desta feita, a compensação foi parcialmente homologada, a
partir da conclusão de que o crédito já teria servido para homologar o débito compensado na
PERD/COMP de no 15169.27475.031208.1.3.04-3654.
Inconformada, a recorrente apresentou nova Manifestação de Inconformidade,
mas o apelo foi considerado improcedente pela autoridade julgadora de primeira instância, por se
entender que:
a) para que existisse algum saldo a restituir, seria necessário, no mínimo, que a
interessada houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu
PER/DCOMP; e
b) na esfera administrativa não haveria como deferir a restituição de valores da
contribuição recolhidos na forma da Lei no 9.718/1998, com base na decisão
do STF citada pela impugnante, por não possuir natureza erga omnes, e que a
aplicação do entendimento do STF pelas Delegacias de Julgamento
dependeria de prévia manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), que não teria ocorrido.
Fundamentou-se a decisão recorrida nos termos do voto condutor (fls. 450 e ss. –
grifos nossos):
“Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a autoridade
a quo procedeu corretamente ao indeferir o pleito da interessada. Isso porque,
conforme está claro no despacho decisório, existe um débito, confessado pela própria
contribuinte por meio de DCTF, que absorveu grande parte do recolhimento objeto do
pedido de restituição, tendo o saldo remanescente sido utilizado para compensação no
processo mencionado no relatório. Não existe, portanto, saldo passível de restituição.
Para que existisse algum saldo a restituir, seria necessário que, no mínimo, a
interessada houvesse retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP,
fazendo constar o suposto débito inferior ao declarado, o que faria exsurgir a
possibilidade de se alegar pagamento a maior. Como não o fez, não havia saldo de
pagamento sobre o qual a autoridade fiscal tivesse que se manifestar. E seria
precisamente nesse caso que a autoridade poderia determinar a realização de
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.910286/2009-22

diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que fosse verificada,
mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas, como prevê o disposto no art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008,
suscitado pela recorrente.
Não o tendo feito, não cabe à autoridade da RFB suprir-lhe a falta, investigando um
suposto recolhimento a maior que sequer se evidenciou pelo confronto com o débito
confessado pela contribuinte.
Tais conclusões já seriam suficientes para rechaçar a modificação do despacho
decisório, mas para que não se alegue cerceamento de defesa, e considerando a
eventualidade de um recurso voluntário ao CARF, passo à análise das demais
alegações e fatos.
No tocante à inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo, não se discute o
entendimento do STF, exposto nos REs mencionados pela interessada. Tampouco se
questiona a vinculação do CARF à decisão proferida no RE julgado na sistemática de
repercussão geral, conforme prevê seu regimento. Sobre a revogação do § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, pela Lei no 11.941, apenas deve ser esclarecido que tal revogação não
tem efeitos retroativos, e portanto não atinge o período a que se refere o
PER/DCOMP em análise.
(...)
Para as empresas em geral, há que se observar que a Lei n° 9.718, de 1998, constitui
norma legal regularmente editada segundo o processo legislativo estabelecido e tem
presunção de legitimidade. Assim, deve ser obedecida por todos os contribuintes até
que seja afastada de nosso sistema jurídico.
Portanto, em que pesem os argumentos da impugnante, na esfera administrativa não
há como deferir a restituição de valores da contribuição recolhidos na forma da Lei
no 9.718, de 1998, com base na decisão do STF citada pela impugnante, que não
possui natureza erga omnes.
(...)
Destarte, de acordo com a nova redação do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, acima
transcrita, nos casos dos julgamentos proferidos pelo STF sob a sistemática do art.
543-B do CPC (repercussão geral), como é o caso do Recurso Extraordinário (RE)
referente à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998, acima
citado, e das decisões proferidas pelo STJ sob a sistemática do art. 543-C do CPC
(recursos repetitivos), a RFB deve reproduzir em seus atos o entendimento adotado
pelos tribunais nesses julgamentos.
Entretanto, a aplicação do novo entendimento pela RFB, e portanto pelas Delegacias
de Julgamento, depende de prévia manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), conforme determinação do § 5o acima transcrito.
A PGFN até o momento ainda não se manifestou sobre o caso em tela, portanto,
administrativamente, ainda não há como acolher a tese utilizada pelo STF com
repercussão geral no sentido de excluir da base de cálculo das contribuições sociais
as receitas diferentes do faturamento”.
A recorrente tem defendido que a falta de retificação da DCTF não seria motivo
para não reconhecer o direito creditório, sustentando ainda que já teria apresentado
documentação capaz de comprovar o indébito.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.910286/2009-22

De fato, a retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor
confessado e recolhido, não é condição prévia para a transmissão da DCOMP. Mas também não
é ato que cria, per si, o direito de crédito do contribuinte.
Nem a legislação, nem as normas da RFB que regulavam a matéria e nem os
próprios programas informatizados geradores da declaração instruíam o contribuinte a retificar a
DCTF como condição para a transmissão do pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação ou exigiam tal providência como condição de admissibilidade do ressarcimento ou
da compensação.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015,
expressamente esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de
2010”.
Contudo, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, somente
promover a retificação da DCTF. Permanece a necessidade de se comprovar, por meio de
documentos contábeis-fiscais idôneos, a origem dos valores declarados, a composição da base de
cálculo dos tributos em questão e o eventual erro ou omissão que ensejou a redução do montante
devido declarado.
No caso dos autos, vejo que a recorrente apresentou com a Manifestação de
Inconformidade planilha de cálculo, cópia do livro diário referente ao período sub judice e um
conjunto de documentos e informações que supunha comprovar seu direito ao crédito integral,
porque “o valor da contribuição em foco recolhida indevidamente sobre as receitas financeiras
está devidamente lastreado nas receitas financeiras destacadas no balancete anexado”.
Quanto ao tema do reconhecimento da inconstitucionalidade no cálculo do PIS e
do COFINS efetuado com base na Lei no 9.718/98, este é de amplo conhecimento deste
Conselho.
A aplicabilidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o qual, ao tratar da receita
bruta como base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelas
pessoas jurídicas, estabeleceu que “entende-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas”, foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal - STF.
Conforme entendimento assentado em sede de repercussão geral pela Suprema
Corte no Recurso Extraordinário no 585.235/MG, o conflagrado alargamento da base de cálculo
promovido pela Lei no 9.718/98 foi considerado inconstitucional. O que se observa, entretanto, é
que a razão fundamental para o indeferimento do pleito pela autoridade competente, e sua
manutenção pela autoridade julgadora de primeira instância, foi o não reconhecimento dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo feito pelo § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3001-000.383 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10850.910286/2009-22

Por conseguinte, a análise dos documentos trazidos pela recorrente para
configuração do direito creditório e o enquadramento ou não de suas receitas no conceito de
faturamento decidido nos autos do REsp no 585.235 não foram examinadas desde a origem do
procedimento fiscal.
Nesses termos, com a finalidade de harmonizar a verdade material com a
segurança e a celeridade exigidas nas lides administrativas e tendo em conta que os documentos
acostados não foram devidamente apreciados pela autoridade competente para reconhecer o
crédito nem pelos julgadores de piso, em decorrência da aplicação da base de cálculo alargada,
afastada judicialmente, entendo prudente que o presente julgamento seja convertido em
diligência.
Ressalte-se que diligências existem para resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova trazidos pelas partes, mas não para
permitir que seja feito aquilo que a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do
litígio, às partes componentes da relação jurídica.
Conclusões
Diante do exposto, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235, de 1972,
proponho a realização de diligência para que a Unidade de Origem (DRF/São José do Rio Preto -
SP), afastado o óbice quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/98, sejam analisadas as demais questões de mérito necessárias ao reconhecimento
do direito creditório postulado e sua consistência.
Deve ser analisada a documentação acostada à Manifestação de Inconformidade,
complementada pelos documentos e informações apresentados no Recurso Voluntário e, em
confronto com os pagamentos efetuados e com documentos contábil-fiscais e informações
constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, em especial com o que consta de outras
declarações de compensação e débitos do contribuinte, atestar a autenticidade e exatidão das
informações prestada pela recorrente.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar novos
elementos de prova ou outros documentos que entenda necessários para evidenciar a existência
do direito creditório formalizado no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/São José do Rio
Preto, para atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade
competente elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital